Tribunal: CARF
Processo: 13558.002086/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.002086/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DARIO MEIRA-CAMARA VEREADORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/04/2007
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É válido o lançamento que contém todos os requisitos legais, em especial a
demonstração de ocorrência do fato gerador, a definição da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.002086/2007-35
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.468 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002086/2007-35

Relatório
Trata-se de lançamento decorrente da diferença de contribuição previdenciária
relativa ao período de 30/09/2004 a 30/04/2007. Reproduzo parte do Relatório Fiscal (e-fl. 38)
que bem descreve os fatos:
O presente crédito previdenciário lançado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, no valor de R$ 45.051,32 (quarenta e cinco mil, cinqüenta e um reais e trinta e
dois centavos), registra contribuições devidas à seguridade social pela empresa acima
identificada, em função das diferenças constatadas entre os valores apurados sobre os
fatos geradores de contribuição previdenciária declarados nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, menos os pagamentos efetuados
através das GPS (conforme rateio, observado no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA). O referido crédito tem a sua origem em
pagamentos realizados em favor dos segurados empregados e dos subsídios dos
vereadores, estes a partir de 19/09/2004, por força da Lei 10.887 de 18/06/2004, pela
prestação de serviços ao Órgão Público e refere-se à contribuição patronal, além da
contribuição social relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais (art. 22,
inciso II, da Lei 8.212/91). Na apuração dos valores devidos à previdência constatou-se
que, o ente público, informa parcialmente as contribuições sobre a remuneração dos
segurados empregados e dos vereadores em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, o que, em tese, constitui crime de sonegação
de contribuição previdenciária, de acordo com o art. 337-A, inciso I do Código Penal —
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940, com a redação dada pela Lei n° 9.983, de
14/07/2000, sendo, desta forma, objeto de Representação Fiscal Para Fins Penais, além
do Auto de Infração aos gestores.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que a exigência de contribuição previdenciária sobre os subsídios pagos aos
agentes políticos é inconstitucional, inclusive após o advento da Lei no 10.887,
de 18 de junho de 2004;
b) que o lançamento teria sido omisso ao deixar de apontar fatos que geraram o
débito, e
c) que os juros incidentes são extorsivos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.468 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002086/2007-35

O recurso é tempestivo. Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço
das alegações de inconstitucionalidade e de ofensa aos preceitos constitucionais. Conheço do
restante.
Registre-se que o lançamento ocorreu com base na alínea j do inc. I do art. 12 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.887, de 2004,
promulgada após a Ementa Constitucional no 20. Referido dispositivo equipara o exercente de
mandado municipal a contribuinte empregado.
1
Da omissão no lançamento
O recorrente afirmou que o lançamento teria incorrido em omissão nos seguintes
termos (e-fl. 95):
Outrossim, o lançamento fiscal foi OMISSO em pontos relevantes e limitado, em seu
relatório, a meros cálculos, sem apontar quais os fatos concretos que geraram a
convicção de débito suplementar, principalmente no tocante a "diferenças constatadas
entre os valores apurados sobre os fatos geradores de contribuição" e com relação à
"contribuição patronal incidente sobre os subsídios dos Vereadores".
Ora, o "débito suplementar" em nenhum momento foi realmente demonstrado no
famigerado lançamento fiscal!!!
A alegação não pode ser admitida. Eis que os fatos estão detalhadamente descritos
no Relatório Fiscal (e-fls. 38 a 40) e os cálculos das diferenças contam do Demonstrativo
Analítico de Débito (e-fls. 6 a 12) e no Relatório de Lançamentos (e-fls. 20 a 24) onde, inclusive,
constam as compensações dos recolhimentos efetuados a menor. O recorrente, aliás, não apontou
qualquer erro ou vício nos cálculos.
Percebo, pois, que todos os elementos exigidos pelo art. 142 do Código Tributário
Nacional e pelo art. 10 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, estão presentes no
lançamento.
2
Dos juros
Quanto aos juros, invoco a Súmula Carf no 4 que estabelece que, no caso dos
autos, devem incidir juros calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.468 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002086/2007-35

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital